Tribunal: TJES
Processo: 5000237-31.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-31.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELLE MALACARNE DA SILVA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESASTRE AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA À INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença coletiva, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, sob o fundamento de que a petição inicial apresentava narrativa genérica e erro material no endereçamento. Os apelantes buscam a anulação da sentença para que seja oportunizada a regularização do vício, com base no direito à reparação por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção imediata do processo, por irregularidades na petição inicial passíveis de correção, sem a prévia concessão de prazo para emenda, configura cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece dever imperativo ao magistrado de determinar a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ao constatar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito.

2. O art. 317 do diploma processual veda a prolação de decisão terminativa sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de sanar o vício constatado, em observância ao dever de cooperação.

3. A extinção do processo de plano, sem a observância do rito de emenda, configura error in procedendo, especialmente quando as falhas apontadas, como erro de endereçamento ou necessidade de detalhamento fático, são passíveis de regularização.

4. O formalismo processual não deve prevalecer sobre a efetividade da tutela jurisdicional, sendo vedada a decisão surpresa que encerra a marcha processual por defeitos estritamente formais sem oportunizar o contraditório e a correção.

5. A instrução da inicial com documentos que comprovam a condição de atingidos reconhecida pela própria Fundação Renova confere densidade fática à pretensão, tornando a anulação da sentença medida rigorosa para garantir o amplo acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo por vícios sanáveis deve ser precedido de intimação específica para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 317 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50042213720228080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GRAZIELLE MALACARNE DA SILVA e LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE pugnando pela anulação da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de cumprimento de sentença coletiva”, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau fundamentou o decisum na suposta ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob o argumento de que a petição inicial seria genérica, careceria de comprovação discriminada dos prejuízos sofridos e apresentaria erro de endereçamento.
Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que (i) o título executivo judicial que ampara a demanda está consubstanciado nas decisões homologatórias do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança; (ii) restou demonstrado o nexo causal e a condição de atingidos, uma vez que já receberam indenizações administrativas da própria Fundação Renova pelo sistema simplificado; (iii) a sentença incorreu em manifesto equívoco ao exigir prova exauriente do dano em fase inaugural de cumprimento de sentença coletiva, a qual detém carga cognitiva própria para apuração de titularidade e liquidação; (iv) houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois não foi oportunizada a correção de eventuais vícios sanáveis antes da extinção prematura do processo.
Contrarrazões apresentadas pela Apelada VALE S.A. pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000237-31.2025.8.08.0015

APELANTES: GRAZIELLE MALACARNE DA SILVA e LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que extinguiu o cumprimento de sentença coletiva sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressupostos processuais, sem, contudo, oportunizar aos demandantes a regularização de eventuais falhas instrumentais.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, de forma imperativa, no art. 321 do Código de Processo Civil, que o juiz, ao constatar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, indicando precisamente o que deve ser corrigido.

Tal dever de cooperação é reforçado pelo art. 317 do referido diploma processual, que veda a prolação de decisão terminativa sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de sanar o vício constatado.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo o egrégio Tribunal de Justiça que a extinção do processo de plano, sem a concessão de prazo para emenda, configura
error in procedendo
, especialmente quando as falhas apontadas — como erro de endereçamento ou necessidade de detalhamento de fatos — são passíveis de regularização. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA . DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA . 1. A ausência de prévia intimação para emenda da petição inicial, conforme exige o art. 321 do CPC, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2 . O art. 321 do CPC determina que, ao identificar irregularidades na petição inicial, o juiz deve intimar o autor para corrigi-las ou completá-las antes de indeferi-la, sob pena de nulidade. 3. A jurisprudência pacífica do TJES reconhece que o indeferimento da petição inicial sem observância do procedimento do art . 321 do CPC configura error in procedendo, acarretando a anulação da sentença. 4. É dever do Tribunal, no exercício do efeito translativo do recurso de apelação, reconhecer de ofício nulidades absolutas que comprometam direitos fundamentais, ainda que não suscitadas expressamente pela parte recorrente. 5 . A tutela dos direitos fundamentais à livre iniciativa e ao princípio da legalidade, invocados pela parte apelante, demanda a regularização da petição inicial para adequada análise do mérito, evitando decisões prematuras que possam prejudicar a atividade empresarial da recorrente. 6. Sentença anulada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50042213720228080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Julgado em 11.02.2025)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada por essa Corte de Justiça baseia-se na compreensão de que o formalismo não pode se sobrepor à efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o dever de consulta e a vedação à decisão surpresa impedem que o magistrado encerre a marcha processual por defeitos estritamente formais sem antes oportunizar o contraditório e a correção, garantindo-se, assim, o amplo acesso à justiça e o aproveitamento dos atos processuais.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os Apelantes ajuizaram pedido de cumprimento de sentença coletiva fundamentado no desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, instruindo a inicial com documentos que comprovam sua residência em Conceição da Barra e, fundamentalmente, o reconhecimento prévio de sua condição de atingidos pela própria Fundação Renova, o que confere densidade fática à sua pretensão.

Nada obstante, o magistrado de origem extinguiu o processo sob a premissa de que a peça seria genérica e apresentaria erro material no endereçamento, que fora destinado à Justiça Federal embora protocolado na Justiça Estadual.

Ademais, extrai-se do exame dos autos que tais irregularidades seriam facilmente superáveis mediante simples retificação ou complementação da narrativa.

Ao deixar de aplicar o rito estabelecido no art. 321 do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
incorreu em manifesto
error in procedendo
.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença impugnada, na medida em que a anulação do
decisum
é medida de rigor ante a ocorrência de error in procedendo.

A manutenção da extinção sumária representaria obstáculo indevido à reparação de danos ambientais e sociais de grande magnitude, em descompasso com os deveres impostos pela legislação processual civil vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a abertura de prazo para que os Apelantes emendem a petição inicial, corrigindo o endereçamento e especificando os elementos probatórios necessários à demonstração da persistência do dano material que fundamenta o pedido de Auxílio Financeiro Emergencial.

É como voto.